Tribunal: TJMT
Processo: 0005024-40.2015.8.11.0086
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005024-40.2015.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Lucas de Mattos dos Santos (RECORRENTE), LUCAS DE MATTOS DOS SANTOS - CPF: 050.707.851-92 (RECORRENTE), JOAO KLEBER DIAS DA SILVA - CPF: 034.524.561-02 (VÍTIMA), EDSON LUIZ JUNG - CPF: 083.553.369-76 (VÍTIMA), HUGO FERNANDO NUNES BARBOZA - CPF: 062.657.479-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI - CPF: 036.832.851-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR DUAS VEZES, E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
RECURSO DO RÉU. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso nas penas dos crimes de homicídio qualificado tentado, por duas vezes, (
artigos 121, §2º, II e IV, c/c 14, II, e 121, §2º, IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n. 10.826/03).

2. Fatos relevantes:
(i)
suposto ataque com arma de fogo contra duas vítimas;
(ii)
desentendimento prévio envolvendo ciúme de codenunciado em relação a ex-namorada;
(iii)
ameaças verbais proferidas por codenunciado antes dos disparos;
(iv)
vítimas que se encontravam dentro de veículo no momento dos disparos;
(v)
narrativa judicial da vítima que indica motivação relacionada a ciúme;
(vi)
disparos efetuados quando as vítimas estavam prestes a deixar o local.

3.1. Requerimentos do recurso: decote das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: verificar se há indícios suficientes para manutenção das qualificadoras do motivo fútil, em relação a uma vítima, e do emprego de recurso que dificultou a defesa em relação a ambas as vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em conformidade com o Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras imputadas na denúncia comportam exclusão quando se revelarem manifestamente improcedentes.

6. A qualificadora do motivo fútil configura-se quando o agente comete o crime por razão de somenos importância, a revelar evidente desproporção entre o que impulsionou a conduta delitiva e a gravidade do resultado almejado.

7. Demonstrada a presença de indícios suficientes, representados pela narrativa judicial da vítima, de que o recorrente teria aderido à motivação do corréu para efetuar os disparos, relacionada a ciúme de ex-namorada, é possível a comunicação da qualificadora subjetiva, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. A surpresa, para caracterizar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, exige a presença de indícios de que o ofendido foi impossibilitado de se defender em razão de agressão inesperada.

9. A existência de discussões verbais anteriores envolvendo os agressores e a vítima não afasta, automaticamente, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa, haja vista que deve ser avaliado o contexto em que a dinâmica delitiva se desenvolveu para aferir a existência de indícios suficientes de que o ataque ocorreu de inopino.

10. Conforme narrado pelo ofendido em juízo, os disparos foram efetuados em momento de vulnerabilidade das vítimas, que se encontravam dentro do automóvel com atenção desviada e sem expectativa de agressão letal, razão pela qual compete ao Conselho de Sentença a valoração definitiva das circunstâncias concretas do ataque e deliberar se houve, ou não, o emprego de recurso que dificultou a defesa.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 121, §2º, II e IV, 14, II; Código Penal, artigo 30; Lei n. 10.826/03, artigo 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO e AgRg no HC n. 858.662/SC; TJMT, Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, RSE n. 0015454-46.2014.8.11.0002 e RSE n. 0014002-07.2016.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Lucas de Mattos dos Santos
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da ação penal n. 0005024-40.2015.8.11.0086, o pronunciou pela prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado (artigos 121, §2º, II e IV, c/c 14, II, e 121, §2º, IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n. 10.826/03) (id. 325834437).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula a exclusão das qualificadoras imputadas a ambos os crimes de homicídio, sob o argumento de que seriam manifestamente improcedentes (id. 325834467).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 325834469).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 325834470).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 329803891).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os réus
Lucas de Mattos dos Santos
, Maikon Bruno Ferreira Milani e Hugo Fernando Nunes Barboza foram denunciados pela prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado (artigos 121, §2º, II e IV, c/c 14, do Código Penal). Além disso, o acusado
Lucas de Mattos dos Santos
foi denunciado pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n. 10.826/03), o réu Maikon Bruno Ferreira Milani pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei n. 10.826/03) e Hugo Fernando Nunes Barboza pelo delito de embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro).

Os fatos delituosos foram narrados da seguinte forma:

“[...] FATO 01

Consta do caderno administrativo investigatório que no dia 26 de setembro de 2015, em horário não especificado, na residência de Tailon de tal, situada neste município e comarca de Nova Mutm/MT, HUGO FERNANDO NUNES BARBOZA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, portava uma arma de fogo não apreendida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATOS 02 E 03

Infere-se do procedimento investigativo que, no dia 3 de outubro de 2015, por volta das 02h20min, na residência de Antônio Carlos, situada nas proximidades do Mercado Araras, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI, HUGO FERNANDO NUNES BARBOZA E LUCAS DE MATTOS DOS SANTOS, previamente conluiados e em unidade de propósito, com as vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, impelidos por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentaram matar João Kleber Dias da Silva e Edson Luiz Jung, somente não atingindo o intento por circunstâncias alheias a suas vontades.

FATO 04

Apura do caderno investigativo que, em momento ligeiramente posterior ao consignado nos fatos 4 e 5, no terminal Rodoviário Local, MAIJON BRUNO FERREIRA MILANI e HUGO FERNANDO NUNES BARBOZA, com as vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, portavam e transportavam duas munições intactas, calibre .3810, da marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 05

Ressoa do autuado que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas no fato 05, HUGO FERNANDO NUNES BARBOZA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, conduziu o veículo automotor Voyage 1.6, cor prata, placa NJQ-4784, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

FATO 06

Consta, também, que, no dia 19 de outubro de 2015, por volta das 17h40min, na Rua das Palmas, n. 1811W, Parque das Águas, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, LUCAS DE MATTOS DOS SANTOS, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda uma pistola 9mm curta, municiada com tr~es projéteis (um calibre 380 e dois denominados de 38), além de 11 (onze) munições de calibre 38 e 01 (uma) munição calibre 380, todas intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, no dia 26 de setembro de 2015 realizou-se uma festa na residência de Tailon de tal, filho do policial militar Lecindo, situada neste município de Nova Mutum/MT, na qual participou o acusado HUGO.

Ocorre que, em determinado momento, iniciou-se uma discussão, ocasião em que HUGO FERNANDO NUNES BARBOZA dirigiu-se até seu veículo e se apossou de uma arma de fogo, retornando para a festa com o artefato na cintura, dizendo aos amigos que o acompanhavam que ‘poderiam descer o braço que o resto ele cuidava’.

Emerge que o entrevero dispersou-se sem maiores embaraços, sendo que, ao deixar o festejo, HUGO FERNANDO NUNES BARBOZA teria exibido a arma de fogo, expondo-a pela janela de seu automóvel.

Apurou-se, ainda, que, na noite do dia 02 de outubro de 2015, João e Edson, acompanhando um grupo de amigos, dentre os quais estavam Nayadi de tal, foram até o estabelecimento comercial denominado Costela’s, sendo que, no locla, também se encontrava HUGO, que encarava Nayadi, sua ex-namorada, e as vítimas.

Ressoa do caderno informativo que, por volta das 02h00min do dia 03 de outubro de 2015, as vítimas dirigiram-se para outra festa, na residência de Antônio Carlos, nas proximidades do Mercado Araras, localizada nesta cidade de Nova Mutu/MT, na qual também encontravam-se presentes os denunciados.

Colhe-se do inquérito policial que João Kleber Dias da Silva e Edson Luiz Jung dirigiram-se até o carro de Antônio Carlos, com intuito de verificar a condição de Nara de tal, que havia sido agredida pouco tempo antes.

Todavia, ao passar do lado de HUGO E LUCAS, os quais estavam sentados no porta-malas do automóvel daquele, HUGO, após cumprimentar João, dizendo ‘AE TÁ DE BOA?’, ameaçou a vítima afirmando ‘EU NÃO ESTOU NÃO, TO QUERENDO ACHAR UMA BRIGA, TO COM O CANO ALI ATÉ A TAMPA DE BALA E QUERO DESCARREGAR’.

Ato contínuo, HUGO continuar a ameaçar João, eis que teria segurado uma garrafa de uísque pelo gargalo e dito: ‘você tem 5 minutos para sair daqui, rala daqui’.

Em face das ameaças perpetradas, João e Edson resolveram sair da festa. Porém, quando já estavam no interior do carro daquele, enquanto conversaram com um amigo em comum que estava debruçado na janela do lado do passageiro – local em que se encontrava Edson – MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI, aderindo à conduta de HUGO, chegou no local e tentou desferir um soco contra Edson, que somente não o atingiu em razão da rápida reação da vítima, que se debruçou sobre o banco do motorista.

Consta, ainda, do caderno informativo que, em seguida, LUCAS DE MATTOS DOS SANTOS sacou uma arma de fogo, e disparou, pelo menos, oito vezes contra João e Edson, não obtendo êxito em alvejá-los, pois conseguiram sair do local, mas acertando o veículo em que estavam.

Segundo restou apurado, as vítimas, imediatamente, dirigiram-se até o destacamento de polícia e comunicaram o ocorrido, ao passo que os denunciados HUGO e MAIKON evadiram-se no veículo conduzido por HUGO.

Assim, os milicianos, em diligência, lograram localizar HUGO e MAIKON no terminal Rodoviário Local, sendo que, durante a abordagem no automóvel em que estavam, apreenderam duas munições intactas, calibre .380. da marca CBC.

Os policiais militares verificaram que, por ocasião da abordagem, HUGO conduziu seu veículo após ingerir bebidas alcoólicas, sendo que apresentava-se com os seguintes sintomas de embriaguez: sonolência, olhos avermelhados, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, irônico, falante e fala alterada.

Infere-se do autuado que o homicídio tentado contra João e Edson deu-se em razão de HUGO, suspeitar que João tivesse algum envolvimento com Nayadi, sua ex-namorada, enquanto MAIKON e LUCAS agiram em ‘solidariedade a HUGO.

Por sua vez, o recurso que dificultou a defesa da vítima está consubstanciado na surpresa, eis que o ataque deu-se de inopino, no momento em que os ofendidos deixavam o local da festa.

Emerge do procedimento administrativo que, durante as investigações, a autoridade policial representou pela busca e apreensão na residência dos acusados, sendo que, nas circunstâncias de tempo e lugar declinadas no fato 06, os policiais lograram apreender, na residência de LUCAS MATTOS DOS SANTOS, a arma de fogo e as munições descritas acima [...]”
(id. 325833987 – Pág. 2/5).

O acusado
Lucas
não foi encontrado para citação pessoal, o que motivou o desmembramento da ação penal em relação a ele.

Quando do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, o réu
Lucas
foi citado pessoalmente e o processo seguiu para a fase instrutória.

Devidamente instruída a ação penal, o Juízo singular afastou a qualificadora do motivo fútil do crime de homicídio tentado em teoria praticado contra a vítima Edson Luiz Jung.

Assim, o acusado
Lucas
foi pronunciado

como incurso nas penas de dois crimes de homicídio qualificado tentado (artigos 121, §2º, II e IV, c/c 14, II – vítima João Kleber Dias da Silva – e 121, §2º, IV, c/c 14, II – vítima Edson Luiz Jung –, ambos do Código Penal) e do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei n. 10.826/03).

Irresignado, o pronunciado interpõe recurso em sentido estrito, onde impugna as circunstâncias qualificadoras imputadas aos crimes de homicídio tentado.

Quanto ao motivo fútil, discorre que não há prova suficiente nos autos para autorizar a submissão desta circunstância ao Tribunal do Júri, haja vista que a imputação teria suporte apenas nas suposições da vítima João Kleber Dias da Silva.

Pertinente ao emprego de recurso que dificultou a defesa, alega que o desentendimento e entrevero entre os envolvidos antes dos disparos retiraram do ataque a condição surpresa.

No entanto, a pretensão do recorrente
não procede.

A respeito da
possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

No que se refere à qualificadora prevista no inciso II do §2º do artigo 121 do Código Penal, esta se configura quando o agente comete o crime por razão de somenos importância, de modo a revelar evidente desproporção entre o que impulsionou a conduta delitiva e a gravidade do resultado almejado.

Nesta fase do procedimento escalonado do júri, em que a função do magistrado é a de filtrar as questões que serão submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, apenas nas hipóteses de inequívoca ausência de motivação desprezível é que se autoriza o decote da qualificadora.

Na espécie, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório confere lastro indiciário suficiente para que a qualificadora seja analisada de maneira definitiva pelo corpo de jurados.

Em juízo, o ofendido
João Kleber Dias da Silva
esclareceu que mantinha uma amizade Nayadi e que não havia desavenças anteriores com nenhum dos denunciados. Relatou que, no estabelecimento Comercial denominado Costela’s, observou que o denunciado Hugo encarava tanto ele quanto Nayadi, demonstrando comportamento ciumento. Declarou que, posteriormente, na festa realizada na residência de Antônio Carlos, ao ser interpelado por Hugo, este proferiu ameaças diretas afirmando estar armado e disposto a descarregar munição (id. 325834423).

Segundo o ofendido, o ciúme foi o que motivou a conduta agressiva de Hugo. Acrescentou que após os disparos, o recorrente Lucas enviou mensagens via
Whatsapp,
onde afirmava que Hugo havia “entrado em sua cabeça”. De acordo com a vítima, o recorrente Lucas, embora tenha reconhecido que a briga se deu “por causa de mulher”, negou nas mensagens ter conhecimento disso nas mensagens (id. 325834423).

Como se denota, a narrativa judicial da vítima aponta para a possibilidade de que o recorrente Lucas aderiu à motivação do codenunciado Hugo, de modo que não prospera a arguição defensiva de ausência de provas quanto ao eventual ciúme que, em teoria, impulsionou a prática do delito.

Assim, apesar da natureza subjetiva da qualificadora do motivo fútil, a sua comunicação ao corréu, no caso específico, não fere as disposições do artigo 30 do Código Penal, uma vez que ressai do conjunto probatório dos autos indícios de que o recorrente a ele aderiu. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dilucida:

“[...] No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via [...] 4.
Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir
. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Portanto, diante da presença de indícios suficientes, representados pela narrativa prestada em juízo pela vítima, de que o delito pode ter sido praticado por motivo de somenos importância, impõe-se a manutenção da qualificadora para apreciação pelo Tribunal do Júri.

Prosseguindo, no que tange à qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal, esta abrange as hipóteses de traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. A forma genérica prevista na parte final do inciso consiste na surpresa, ou seja, na utilização, pelo autor do fato, de ardil com o objetivo de impossibilitar ou reduzir a capacidade de reação do ofendido.

Conforme magistério de Cezar Roberto Bitencourt, o fator surpresa configura a qualificadora quando “
além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão, pois é exatamente a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de defesa da vítima que fundamenta a qualificadora
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 121 a 154-B]. Crimes contra a pessoa. 23ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 81).

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal compreende que a existência de desavenças prévias entre agressor e vítima não afasta, automaticamente, a configuração da surpresa. Nesse sentido:

“[...] A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se caracteriza pela utilização de meio que impeça ou dificulte qualquer possibilidade de reação. 4. A existência de desavenças prévias entre réu e vítima não descaracteriza, por si só, o elemento surpresa, sobretudo quando o ataque ocorre de forma súbita [...]”
(TJMT, RSE n. 0015454-46.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025).

“[...] A existência de discussões verbais anteriores envolvendo os agressores e a vítima, por si só, não se mostra suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [...]”
(TJMT, RSE n. 0014002-07.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023).

No caso, verifica-se a presença de indícios de que o crime ocorreu de inopino, o que possivelmente teria dificultado a reação dos ofendidos.

Conforme relato judicial da vítima
João Kleber Dias da Silva
, após as ameaças proferidas por Hugo, ele e Edson Luiz Jung decidiram deixar o local. Declarou que, quando já se encontravam dentro do automóvel, com o motor ligado e em condições de partir, foram surpreendidos pela tentativa de agressão física do codenunciado Maikon contra Edson, que se abaixou rapidamente (id. 325834423).

De acordo com o ofendido, imediatamente após a tentativa de soco, iniciaram-se os disparos de arma de fogo efetuados pelo recorrente Lucas. A vítima esclareceu que, no instante dos disparos, conversava com um amigo que estava do lado de fora do veículo, debruçado na janela do motorista, com sua atenção voltada para essa conversa (id. 325834423).

Nesse contexto, observa-se que, ao menos em teoria, os disparos de arma de fogo foram efetuados em momento de vulnerabilidade das vítimas, que se encontravam dentro do automóvel, com atenção desviada e sem expectativa de agressão letal.

Estas condições sugerem que a conduta do recorrente dificultou eventual reação defensiva eficaz.

A despeito da discussão prévia entre Hugo e a vítima João Kleber, com ameaças verbais explícitas, a detida análise das circunstâncias fáticas indica que, no momento específico dos disparos, as vítimas já haviam se retirado da proximidade de Hugo e estavam prestes a deixar o local, dentro do veículo, em situação que não lhes permitia prever ou repelir o ataque com arma de fogo.

Assim, não é possível concluir, nesta fase de cognição não exauriente, que as vítimas efetivamente aguardavam ou estavam preparadas para o ataque, motivo pelo qual não se observa a manifesta improcedência da qualificadora.

Desta feita, compete ao Conselho de Sentença a valoração definitiva das circunstâncias concretas que envolveram o ataque, notadamente se houve ou não efetiva surpresa capaz de dificultar a defesa das vítimas.

Por conseguinte, deve ser mantida na pronúncia, para ambos os crimes de homicídio, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Lucas de Mattos dos Santos
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025